Tribunal: STF
Processo: HC 94638
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal. Sentença penal condenatória
   transitada em julgado. Possibilidade de impetração de habeas
   corpus. Questões não submetidas ao Tribunal a quo. Supressão de
   instância. Não-conhecimento. Precedentes. Concessão da ordem de
   ofício para corrigir erro material. Possibilidade.
1. A
   jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de
   que "a coisa julgada estabelecida no processo condenatório não é
   empecilho, por si só, à concessão de habeas-corpus por órgão
   jurisdicional de gradação superior, de modo a desconstituir a
   decisão coberta pela preclusão máxima" (RHC nº 82.045/SP,
   Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de
   25/10/02).
2. O exame per saltum de questões não tratadas na
   instância anterior implica em supressão de instância, prática não
   admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
3.
   Prepondera nesta Corte Suprema o entendimento de que a incidência
   da majorante do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal
   prescinde da apreensão da arma.
4. Apesar de se tratar de tema
   inaugurado neste writ, o que faria incidir, em princípio, o óbice
   à supressão de instância, a alegação de que houve erro material
   na fixação da pena de um dos pacientes, quando do julgamento da
   apelação (exclusiva da defesa), é procedente e justifica a
   concessão da ordem de ofício, pois a Corte estadual, ao concluir
   pela redução da pena dos pacientes, aplicou a ambos a condenação
   de 6 anos e 5 meses de reclusão, quando a pena fixada em 1º grau
   para um dos pacientes foi de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão,
   sendo necessário, portanto, corrigir o erro material apontado.
5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte,
   denegado.
6. Ordem concedida de ofício para corrigir erro
   material.